Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-32.2024.8.11.0019
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-32.2024.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[PATRICK REHDER FRITSCH - CPF: 052.179.281-90 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0035-69 (EMBARGADO), DANIEL BIRNFELD - CPF: 025.596.611-36 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 061.222.451-19 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS - APARELHOS CELULARES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATOS SUPERVENIENTES - PERÍCIA CONCLUÍDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS ORIGINÁRIAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados ao saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para rediscussão do mérito da causa.

2.

Inexiste omissão no acórdão embargado quanto a fatos supervenientes (conclusão de perícia e sentença condenatória) quando tais elementos não foram objeto das razões recursais originais, sendo impossível a apreciação de matéria nova em sede de embargos declaratórios.

3.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.

4.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Patrick Rehder Fritsch, Daniel Birnfeld e Carlos Henrique Bezerra dos Santos
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de restituição de aparelhos celulares apreendidos.

Em suas razões (ID 285707357), os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar fatos supervenientes, quais sejam: a conclusão da perícia judicial nos aparelhos celulares e a prolação de sentença condenatória nos autos da ação penal nº 1000079-82.2024.8.11.0019. Sustentam que "a perícia determinada nos aparelhos que foram apreendidos foi realizada pela POLITEC sendo que, conforme consta do Relatório de Investigação constante do ID. 184544490, não foi encontrada nenhuma prova que contribuísse com a investigação".

Argumentam que, tendo sido realizada a perícia e prolatada sentença condenatória, não haveria mais interesse processual na manutenção da apreensão dos bens, devendo ser aplicados os artigos 118 e 120 do CPP para determinar a restituição dos aparelhos celulares apreendidos.

Por fim, requerem o prequestionamento explícito dos artigos 118, 120, 619 e 620 do CPP e 91 do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 292787867), manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos e, caso conhecidos, pelo desprovimento, sob o fundamento de que não existe omissão no julgado, uma vez que tais fatos não foram trazidos à baila pelos embargantes nas razões recursais originais, sustentando que as alegações dos embargantes denotam tão somente inconformismo com o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A omissão que autoriza a oposição dos embargos declaratórios ocorre quando o julgado deixa de analisar questão ou argumento relevante expressamente suscitado pela parte, capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento.

No caso em exame, os embargantes alegam omissão no acórdão embargado no que tange à apreciação de "fatos supervenientes", quais sejam: a) a conclusão da perícia nos aparelhos celulares; e b) a prolação de sentença condenatória nos autos da ação penal n° 1000079-82.2024.8.11.0019.

Ocorre que, compulsando as razões recursais originais (ID 238011660), verifico que tais fatos não foram suscitados pelos embargantes naquele momento processual. A única menção feita nas razões de apelação foi no sentido de que "já houve a conclusão do Inquérito Policial, bem como o oferecimento e recebimento da denúncia em desfavor dos ora Apelantes" (ID 238011660, p. 3), sem qualquer referência à conclusão de perícia ou à sentença condenatória.

Dessa forma, não se pode falar em omissão no acórdão embargado quanto a matéria que sequer foi submetida à apreciação desta Corte por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Permitir que a parte traga em embargos de declaração argumentos e fatos não expostos nas razões recursais originais seria admitir a utilização deste recurso como forma de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, os embargantes poderiam ter formulado novo pedido de restituição perante o juízo de origem, diante dos fatos supervenientes alegados, tendo em vista que o juízo sentenciante, conhecedor da realidade fática, poderia analisar se os bens apreendidos ainda interessam ao processo.

No tocante ao prequestionamento, destaco que o acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do art. 118 do CPP, bem como mencionou os requisitos necessários para a restituição de bens apreendidos com fundamento nos arts. 120 do CPP e 91, II, do CP. Quanto aos arts. 619 e 620 do CPP, tais dispositivos referem-se aos próprios embargos de declaração, não constituindo objeto da discussão de mérito da causa.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, tampouco à alteração da valoração da prova realizada pelo órgão julgador (
error in judicando
). O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pela via recursal adequada, e não pelos embargos de declaração, que possuem função integrativa e não substitutiva do acórdão.

Ante o exposto,
rejeito os embargos
de declaração opostos por
Patrick Rehder Fritsch, Daniel Birnfeld e Carlos Henrique Bezerra dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025